Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime e extinguiu a punibilidade pela decadência, em razão do recolhimento extemporâneo das custas processuais em ação penal privada por dano qualificado. A defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo e que deveria ter sido concedida oportunidade para o saneamento do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em determinar se o recolhimento das custas processuais fora do prazo decadencial pode ser regularizado posteriormente e se há decadência na hipótese de não observância do prazo para pagamento das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recolhimento das custas processuais após o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP acarreta a extinção da punibilidade, uma vez que a queixa-crime, sem o pagamento tempestivo das custas, não interrompe o prazo decadencial.
O art. 54 da Lei 9.099/1995, que prevê isenção de custas, não se aplica às ações penais privadas nos Juizados Especiais Criminais, onde é exigido o pagamento das custas conforme o art. 806 do CPP, salvo se o querelante for beneficiário da justiça gratuita.
No caso, o pagamento das custas ocorreu após o prazo de seis meses, contado a partir do conhecimento do fato delituoso, o que inviabiliza a ação penal privada por decadência, conforme consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O recolhimento das custas processuais em ação penal privada deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, sob pena de extinção da punibilidade.
O art. 54 da Lei 9.099/1995 não isenta o pagamento de custas em ações penais privadas nos Juizados Especiais Criminais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 38 e art. 806; CP, art. 107, IV; Lei 9.099/1995, art. 54.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1865915, Rel. Des. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20.05.2024; Acórdão 1848755, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.04.2024.